Tribunal: STF
Processo: ARE 1555741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA SUFICIENTE, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PRISÀO EM FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. DOSIMETRIA 2.1. PENA REDIMENSIONADA. DE OFÍCIO - PRIMEIRA FASE. 2.2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSIDERADA NA SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. 3. APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA. DESPROVIDO. PENA ALTERADA. DE OFÍCIO. 1. A SENTENÇA VERGASTADA SUSTENTA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PARTIR DA ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE, HAVENDO, PORTANTO, PROVAS SUFICIENTES DE QUE O RÉU PRATICOU O CRIME LHE IMPUTADO. DITO ISSO, NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO, PORTANTO, DE UM CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONTUNDENTE. 2. OS FATOS DESCRITOS NOS DEPOIMENTOS, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU, CONFIRMAM AS INFORMAÇÕES PRESENTES NO INQUÉRITO POLICIAL E OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. 3. EM RELAÇÃO A DOSIMETRIA DA PENA E OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO JUÍZO DE PISO, VERIFICO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. UMA VEZ QUE O MAGISTRADO A QUO EQUIVOCOU-SE AO FUNDAMENTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE COAUTORIA NA PRÁTICA DO REFERIDO CRIME, FATO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS. DESSE MODO, FIXO A PENA-BASE EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, SENDO CADA DIA MULTA EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. 4. EM RELAÇÃO À SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, CONFIRMO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, DE MODO QUE NÃO RESTARAM CONSTATADAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. 5. POR FNN, NÃO OBSTANTE O RÉU PREENCHA OS REQUISITOS DO 4 DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, ELE NÃO FAZ JUS À CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO, HAJA VISTA A APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA (578G DE COCAÍNA), ENTORPECENTE DE ALTA NATUREZA DELETÉRIA, ALÉM DE MACONHA E SACOS DE DINDIN E MAIS DE ONZE MIL REAIS EM DINHEIRO. 6. ASSIM, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL DE PENA DO PARÁGRAFO 4DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS, MINORA-SE A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6 (UM SEXTO), TORNANDO-A DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, CALCULADO CADA DIA NO VALOR EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. 7. QUANTO AO REGIME PRISIONAL INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, 2, B, DO CP. 8. POR FIM, INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM RAZÃO DO MONTANTE DA SANÇÃO PENAL APLICADA NO CASO CONCRETO, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO 110 ART. 44, INC. I DO CÓDIGO PENAL. 9. APELO DEFENSIVO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO, NA PARTE COGNOSCÍVEL, SENDO, TODAVIA REDUZIDA, DE OFÍCIO, A PENA. ACÓRDÃO VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDA A IA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, POR UNANIMIDADE, EM CONHECER EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PARA, NA PARTE COGNOSCÍVEL, NEGAR-LHE PROVIMENTO, REDUZINDO, CONTUDO, DE OFÍCIO, A PENA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII , e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente